Tribunal: STF
Processo: ARE 1448791
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMNISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SUSPENSÃO DE PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO DE PROMOÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.606/ES, fixou a seguinte tese: “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”. Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem.



    2. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte agravante, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Súmulas 279 e 280/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.